Tribunal: TJMT
Processo: 0000253-77.2015.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000253-77.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abuso de Poder]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSINETE PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 984.001.771-34 (APELADO), EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SIDNEY DE ARRUDA RIBEIRO DA SILVA (APELADO), ROSINETE PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 984.001.771-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - BRIGA EM AMBIENTE ESCOLAR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AGRESSÕES FÍSICAS - NÃO CONFIGURADAS - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, cumprindo analisar a configuração do fato administrativo, do dano e do nexo causal entre eles.

Verificando-se que que a atitude do agente público, professor de escola municipal, consistiu em interromper prontamente a desavença ocorrida entre alunos e prestou os devidos cuidados e providências ante o ocorrido, não se evidencia, no caso, o nexo causal ou mesmo a omissão razão pela qual inexiste o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível, interposta por
S. A. R. S
., representado por sua genitora
Rosinete Pereira de Arruda
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Reparação de Danos – Processo nº 0000253-77.2015.8.11.0002, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido.

A parte apelante narra que em 26/06/2013, foi vítima de violenta agressão física em sala de aula na Escola Estadual Heróclito Leôncio Monteiro, por um professor de Matemática – Sr. Máximo Cândido da Silva, que o empurrou, o segurou pelo braço e lhe desferiu vários chutes em suas pernas, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial e no boletim de ocorrência policial que instruem a peça primeira.

Argumenta que, além da dor física e das referidas lesões, experimentou enorme trauma psicológico e, com isso, não mais frequentou as aulas, por medo, vergonha e humilhação, acarretando a perda do ano letivo, já que não encontrou vaga em outras instituições de ensino.

Assevera que o nexo causal encontra-se evidenciado pela agressão e pela omissão do requerido em não garantir a segurança a sua integridade física.

Desse modo, com fulcro no art. 5º, V e X, da CF, requer seja o requerido responsabilizado com o pagamento de danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando preliminarmente pela a denunciação à lide de Máximo Candido da Silva, e no mérito sustenta a improcedência do pedido, e alternativamente pleiteia a redução do
quantum
indenizatório (ID 6834147).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 7067227).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020